Tribunal: TJES
Processo: 0000212-15.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-15.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEANDRO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INSTAURAÇÃO DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - CABIMENTO - SURGIMENTO DE PROVA NOVA - RECURSO PROVIDO. 1. A ação de justificação criminal se presta à obtenção de prova nova, não produzida na ação penal originária, tal como se verifica no caso em análise. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000212-15.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GEANDRO DE JESUS, contra r. sentença que indeferiu a instauração da ação de justificação criminal.

Em suas razões, argumenta a defesa que Geandro de Jesus foi condenado em segunda instância, pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo a condenação transitado em julgado na data de 03/11/2021.

Sustenta que a condenação baseou-se no depoimento da testemunha Fabiany Casotti Gonçalves, que, por sua vez, modificou os termos de suas declarações, asseverando que o réu não praticou os fatos que lhe foram imputados, sendo que a nova versão dos fatos foi devidamente registrada em ata notarial datada de 21/11/2022.

Assim, pugna pelo provimento da presente, com a consequente instauração da ação de justificação criminal.

Após atenta análise do caderno processual entendo merecer prosperar o pleito defensivo.

Isso porque a ação de justificação criminal se presta à obtenção de prova nova, isto é, aquela que não foi produzida na ação penal originária.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova.” (AgRg no RHC n. 165.695/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/23, DJe de 10/5/23.)

E é exatamente o que se verifica no caso em tela.

A testemunha Fabiany Casotti Gonçalves apresentou nova versão dos fatos, afirmando que o réu não praticou o crime pelo qual foi condenado, o que restou devidamente consignado em ata notarial datada de 21/11/2022.

Ora, a nova versão trazida pela testemunha Fabiany Casotti não foi produzida na ação penal originária e trata-se de prova nova, cuja verificação se deu após o trânsito em julgado da condenação do reeducando Geandro de Jesus.

Desse modo, não há dúvidas de que o apelante busca produzir prova nova, por fatos descobertos apenas depois de transitada em julgado a condenação de Geandro.

Assim, com base no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento ao recurso, para instaurar a ação de justificação criminal, devendo o magistrado de primeira instância tomar as medidas cabíveis para o processamento do feito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.